Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731332-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, manejada por POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., ora agravado, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer o religamento de energia elétrica e a proibição de negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. (...) Compulsando os autos verifico que houve instauração de processo de apuração pela requerida, possibilitando a manifestação do autor, em relação a possível irregularidade nos relógios de marcação de consumo de energia. Não há se falar em aguardar-se trânsito em julgado de processo administrativo para geração de efeitos, a uma porque não há tal figura no processo administrativo da forma como alegada pelo autor. A duas, porque os atos administrativos têm presunção de legalidade, ao modo que realizado o procedimento, a suspensão é durante sua fase ordinária, não comportando suspensão automática pela simples interposição de recurso. Em relação à discussão sobre a forma de contagem da energia, tal questão exige a realização do contraditório e ampla defesa. Em relação à surpresa, já se apontou que o procedimento refere-se a débito que está em processo de apuração admitindo sua utilização para suspensão do fornecimento de luz. A jurisprudência trazida pelo autor refere-se a contas de 4 ou 5 anos passados, do qual a companhia não fez qualquer procedimento de investigativo ou outra forma de constrição e de repente baseava-se exclusivamente em tais débitos antigos para suspender o fornecimento de energia. O que é bem diverso ao caso concreto. Por sua vez, o autor fez o depósito do valor cobrado pela ré (ID 101695102 - Pág. 2), garantindo o pagamento, ao modo que o credor não restará prejudicado pelo determinação de restabelecimento do serviço, já que confirmada a validade da dívida, o valor do depósito será liberado ao credor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o negócio promovido pela parte autora depende do fornecimento de energia elétrica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré forneça energia elétrica à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como para que deixe de efetuar cobranças extrajudiciais e para que não registre o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito cobrado nos autos, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00.” Preliminarmente, invoca a agravante a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, alegando que a decisão não apresenta raciocínio lógico de modo que se possa apontar as razões de decidir de forma clara a permitir eventual impugnação do interessado. Aduz a agravante que, ao contratar o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária, o usuário se obriga a observar e respeitar as regras previstas nas normas que regem o Setor Energético, assumindo a responsabilidade pela manutenção do aparelho medidor que é instalado em sua residência. Responde deste modo, por qualquer irregularidade constatada pelos funcionários da empresa energética (artigo 167, incisos III e IV da Resolução 414/10), e que no caso dos autos, constatou-se irregularidades no medidor de energia elétrica da agravada, possivelmente provocados, procedendo-se ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e relatório de avaliação técnica no qual se aferiu alteração para menor no consumo médio da energia consumida, sem o devido registro, vindo a apurar o valor tarifário devido, e expedição da fatura de acordo com a legislação de regência. Afirma a regularidade do procedimento adotado, uma vez que a fatura complementar é totalmente devida, não se constatando irregularidade na conduta da agravante de modo que o Termo de Ocorrência e Inspeção deve ser considerado válido. Assevera que a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a interrupção na prestação de serviço é conduta legalmente autorizada, mesmo quando se tratar de consumidor que peste serviço público, por força do artigo 172 e seguintes, da Resolução no 414/10 da ANEEL. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a obrigação de fazer consistente na religação da energia elétrica e, ao final, pelo provimento do recurso declarando a nulidade da decisão e a reforma da decisão de origem revogando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento por força do artigo 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão sucinta, mas munida das razões essenciais do convencimento do julgador não se confunde com decisão sem fundamentação e, por conseguinte, nula. Na espécie, o juiz apresentou de forma satisfatória as razões do seu convencimento, alicerçando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na garantia do depósito da fatura remanescente cobrada pela agravante e na essencialidade do serviço público prestado pela agravada, não havendo o que se falar em nulidade. A decisão agravada deve ser mantida, isto porque não ressai nenhum desacerto na concessão da tutela de urgência que determina o fornecimento de energia elétrica se o valor da fatura já se encontra depositado em juízo, isto porque, confirmada a dívida o depósito reverterá em benefício da agravante, garantindo assim o cumprimento da obrigação discutida nos autos. Com efeito, consoante o documento intitulado Carta n. .4003/2021 – GRMF, emitido pela CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., foi calculado o valor de R$16.750,74 correspondente à diferença a pagar pela alteração de consumo de energia elétrica (ID 101693637 dos autos de origem). A agravada efetuou o depósito da totalidade do valor questionado consoante documento de ID 101695102 dos autos de origem), de forma a possibilitar a religação da energia elétrica, não sendo plausível nem lógico que se aguarde o desfecho do processo para o restabelecimento de serviço essencial, não podendo servir a ação como meio de coagir a parte em discutir seus eventuais direitos, especialmente quando há cobrança de parte da obrigação que entende não ser devida. A questão atinente à regularidade do corte não foi objeto da decisão guerreada e diz respeito ao próprio mérito da ação, não impugnável na via estreita do agravo de instrumento. Dito isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator